Tribunal: TJSP
Processo: 2190413-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – Decisão interlocutória que revogou a liminar concedida – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Tutela de urgência deferida para determinar a devolução do veículo para a autora – Contestação apresentada após o deferimento da medida que indicou a ocorrência de pagamentos simulados mediante comprovantes de PIX

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – Decisão interlocutória que revogou a liminar concedida – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Tutela de urgência deferida para determinar a devolução do veículo para a autora – Contestação apresentada após o deferimento da medida que indicou a ocorrência de pagamentos simulados mediante comprovantes de PIX agendados – Indícios de má-fé da parte autora – Preservação da posse pela requerida diante de inadimplemento – Inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem o restabelecimento da medida – Decisão mantida – Recurso não provido.